Tribunal: TJMT
Processo: 1017570-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017570-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de termo de apreensão

proposta por
Luiz Carlos Bofi
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de

regência ao proceder à apreensão de instrumento que nitidamente estava

contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Relatório

Técnico n. 127/CFFL/SUF/SEMA/2022, ora colacionado aos autos (fotocópia integral

processo administrativo n. 24654/2022), bem como, do auto de inspeção n. 22021610

(id. 88743657 - Pág. 1), termo de depósito n. 22026135(id. 88743657 - Pág. 2) e termo

de apreensão n. 22025104 (id. 88743657 - Pág. 3)
”.

Assevera que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não, como ocorreu no presente caso
”.

Afiança que “
embora o recorrido queira imputar uma suposta nulidade ao termo de apreensão n. 2205104, aduzindo que a descrição do seu maquinário está incorreta, os seus argumentos não prosperam
”, pois “
a apreensão foi realizada no momento da vistoria, sendo os bens descritos, com as informações que foram coletadas no momento da apreensão, e ainda, vem instruído com vasto relatório técnico e fotográfico (anexo ao relatório técnico n. 127/CFFL/SUF/SEMA/2022), o que permite a identificação do maquinário
”.

Afirma que “
embora o juízo a quo tenha fundamentado a concessão da liminar sob o argumento de que a retenção do veículo descrito na inicial certamente causará prejuízo de ordem financeira ao requerente, já que o veículo é dado em aluguel, em total contradição, proferiu em ocasião anterior, ao analisar o pedido de assistência judiciária, no despacho de id. 90993128, que em pesquisa realizada junto ao RENAJUD, constatou que o autor é proprietário de diversos veículos, razão pela qual deveria apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência
”.

Acentua que “
o agravante não excedeu os limites legais, pelo contrário,

apenas cumpriu o que é determinado pela norma de regência ao proceder à apreensão

dos tratores que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração

ambiental
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 142401165).

Contrarrazões de Luiz Carlos Bofi (Id. 145019655).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 145870682), opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Revela-se nítido, portanto, que a liminar não ostenta caráter antecipatório, mas sim, acautelador do possível direito do requerente, justificado pela iminência de dano irreversível em caso de manutenção do ato impugnado até a efetiva decisão da causa.

Nesse passo, a retenção do veículo descrito na inicial certamente causará prejuízo de ordem financeira ao requerente, já que o veículo é dado em aluguel para realização de atividades cotidianas de preparo do solo e apoio na realização de obras, compondo parte importante da renda do autor, circunstância que implica no pleno e formal reconhecimento do periculum in mora.

Quanto ao direito perquirido, constata-se em uma análise sumária a relevância dos fundamentos apresentados.

Assim, restando demonstrado que o requerente comprovou devidamente a propriedade do veículo apreendido, inexiste óbice à restituição do bem, uma vez que existe o risco irreparável de deterioração e desvalorização do mesmo.

Logo, não há dúvida acerca da propriedade, não há indício de que seja objeto ilício, tampouco foi determinado o seu perdimento.

Ante o exposto, observada a apresentação de documentos que comprovam a propriedade do veículo, defiro o requerimento de tutela de urgência antecipada, determinando que se restitua ao requerente 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65, Ano de Fabricação 1973, Série no D65 6B 6-28842, Cor Amarelo.

Considerando a natureza da demanda e restando improvável a conciliação, cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (artigo 347 do CPC), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do artigo 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (i) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; e (ii) em sendo apresentada reconvenção na contestação, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por fim, conclusos para deliberação.

Providências pela Secretaria [...].

(Terra Nova do Norte – MT, 29 de julho de 2022, Id. 91170075).

A causa de pedir da pretensão à anulação do termo de apreensão no 22025104 de 16 de junho de 2022, no qual foi apreendido um
trator de esteira da marca Komatsu
, senta praça na alegação de que: i) a ausência da descrição do bem no termo de apreensão; ii) afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade e iii) condição de terceiro de boa fé do proprietário do bem.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i) exames, laudos e atestados de saúde de Tânia Mara de Proença Bofi (Id. 88743654); ii) contrato particular de locação de maquinário (Id. 88743658 – fls. 59/61); iii) termo de apreensão no 22025104

(Id. 88743657 – fls. 3), auto de inspeção no 22021610 (Id. 88743657 – fls. 1) e termo de depósito no 22026135 (Id. 88743657 – fls. 2).

Já o agravante, em sede de recurso, juntou cópia do auto de infração no (Id. 220231792 – fls. 1); termo de embargo/interdição no 220341356 (Id. 141764348 – fls. 3), auto de inspeção no 22021610 (Id. 141764348 – fls. 4); termo de apreensão no 22025104 (Id. 141764348 – fls. 5); termo de depósito no 22036136 e 22026135 (Id. 141764348 – fls. 6/7) e Relatório Técnico no 127/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 141764348 – fls. 10/23).

Pois bem.

É certo que, “
destruir, através de desmatamento a corte raso 97,52 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico no 127/CFFL/SUF/SEMA/2022
”
(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração no 220231792 de 18 de junho de 2022, Id. 141764348
– fls. 1)
constitui infração ambiental
(artigo 50, cabeça, da Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

Ademais, conforme o termo do auto de inspeção no 22021610 de 16 de junho de 2022 (Id. 141764348 – fls. 4) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental juntamente com a Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (operação Amazônia):

‘[...]
No dia 16/6/2022 a equipe de Fiscalização da SEMA/MT juntamente
com a Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à operação Amazônia de fiscalização ambiental constatou desmate à corte raso sem autorização do órgão ambiental competente em área de especial preservação, situado nas coordenadas geográficas 53o43o21,981”W e 10o76’56,134”S, imóvel rural denominado Fazenda Rosatto, registrado no SIMCAR no MT112198/2017, de propriedade do Sr. Esmeraldo Viola Junior, CPF no 218.170.088-54.

No local situado nas coordenadas geográficas 53o43o21,981”W e 10o76’56,134”S foram encontrados 1 Trator de Esteira Marca Komatsu cor amarela com girafa operado pelo Sr. Leônidas Pereira dos Santos, CPF no 568.860.701-53, e 1 Trato de Esteira Marca Komatsu modelo D65 cor amarela com lâmina operado pelo Sr. Claudir Rodrigues, que ao serem questionados sobre a existência de autorização junto ao órgão ambiental os mesmos disseram que desconheciam se o proprietário possuía ou não autorização para realizar o desmate, também informaram que estavam trabalhando no local há cerca de trinta dias e que teriam sido contratados pelos Senhores Luiz Carlos e vulgo “Tieto”, respectivamente.

Observou-se “in loco”, na extensão objeto de vistoria, a presença de desmate a corte a presença de desmate a corte raso em floresta nativa, cepas de árvores abatidas, árvores arrancadas pela raiz, material lenhoso enleirado e resíduos de vegetação nativa proveniente da supressão irregular da camada de vegetação.

[...]
Diante das constatações supracitadas, foi realizada a apreensão do maquinário utilizado para desmatar a área de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrados os seguintes documentos: Termo de apreensão no 220725104, Termo de Depósito no 22076135, Notificação no 220321416 e o presente Auto de Inspeção no 22021610.
[...].
(Id. 141764348 – fls. 4).

[sem negrito no original].

Acerca de o veículo apreendido ter sido disponibilizado para prestação de serviços à terceiro, não exonera o agravado quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Assim, constata-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Em conclusão, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do “
trator esteira marca Komatsu, Modelo D-65, ano fabricação 1973, série no D65 6B 6-28842, cor amarela
”.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1o/11/2022